Tribunal: TJSP
Processo: 1001623-87.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Irregularidades no medidor apurada mediante TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção). Cobrança de consumo não registrado. Ação proposta pelo consumidor visando à declaração de inexigibilidade da dívida e indenização por danos extrapatrimoniais. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. FRAUDE EM MEDIDOR DE

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Irregularidades no medidor apurada mediante TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção). Cobrança de consumo não registrado. Ação proposta pelo consumidor visando à declaração de inexigibilidade da dívida e indenização por danos extrapatrimoniais. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. A apuração unilateral de supostas fraudes no medidor de energia mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não se presta a comprovar as irregularidades invocadas pela concessionária de serviços públicos. Prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório, que se mostrava essencial para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre a existência de fraude. Precedentes desta E. Corte de Justiça. Irregularidades não demonstradas. DANOS MORAIS. Configuração. Impossibilidade de acesso a serviço público essencial, sem justo motivo, que caracteriza lesão a direito de personalidade. Indenização de R$ 5.000,00, valor que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição do ônus. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.